Tribunal: STF
Processo: HC 215861
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de roubo. Tipicidade. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Jair Rodrigues Mendes em favor de Maico Dorneles Borges contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 739.630/RS.



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal (evento 10). 



    Extraio do ato dito coator (eventos 15-6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância.



    2. Quanto ao argumento de que o crime não foi cometido com violência e grave ameaça, pois a pistola de cola quente jamais poderia ser confundida com arma de fogo, logo, possível a aplicação do princípio da insignificância (e-STJ fl. 39), verifico que tal insurgência somente foi apresentada nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal.



    Agravo regimental improvido ”



    No presente writ, sustenta a Defesa, em síntese, ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Assevera a atipicidade da conduta objeto da persecução penal em decorrência da incidência do princípio da insignificância. Pontua que ‘jamais se poderá considerar uma pistola de cola quente como simulacro de arma de fogo, pois, esta totalmente desassociada do conceito primitivo de simulacro’. Argumenta, ainda, que ‘O fato descrito na inicial acusatória é de ínfima afetação social’ e que a res furtiva – avaliada em R$ 22 reais – foi devolvida ao proprietário. Requer, em medida liminar, seja sustada a tramitação do processo, até julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo trancamento ‘da ação penal com o respectivo arquivamento e baixa dos referidos autos’. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Ab initio, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    De acordo com as instâncias anteriores, o Tribunal local rechaçou a tese de ausência de justa causa para a propositura da ação penal e/ou inépcia da denúncia, porquanto ‘Ainda que o valor da res, por si só, autorizasse a incidência do princípio da insignificância ou bagatela, pois correspondente a menos de dez por cento do salário mínimo então vigente, de R$880,00, parâmetro sempre tomado em consideração para aferição do que seja pequeno valor, cediço é que a atipicidade há de ser apreciada, não só pelo valor da res, mas também pela repercussão do delito na pessoa da vítima e pelas circunstâncias pessoais do agente. Só haverá de se considerar insignificante a lesão patrimonial se, além do valor desprezível da coisa, o bem não tiver qualquer significado para seu proprietário, por sua total desimportância, o que não ocorreu, na espécie, considerando-se que a vítima registrou ocorrência e prestou declarações, perante a autoridade policial, reconhecendo o paciente como autor do delito’ (evento 12, fl. 2).



    A Corte Estadual ainda destacou que ‘a imputação contra o paciente, na origem, de crime de roubo, delito complexo que, além de tutelar o patrimônio, visa proteger também a integridade física e moral do lesado, de forma que não há espaço para incidência do referido postulado. (evento 12, fl. 3) 



    O Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘não há se falar em aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o crime em análise é de roubo, ou seja, foi cometido com violência e grave ameaça.’ (evento 16, fl. 8) 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à impossibilidade de aplicar o princípio da insignificância aos crimes de roubo, visto que este atinge não só o patrimônio, mas também a integridade física e moral da vítima (RHC 106.360/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 04.10.2012). É assente, ainda, que no crime de roubo, ‘conquanto insignificante o valor subtraído, trata-se de imputação que descreve violência e grave ameaça, de modo que inviável a aplicação do princípio da insignificância. ‘ (HC 177.848/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08. 11.2019).



    Nessa perspectiva, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça converge com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a aplicação do princípio da insignificância, porquanto a prática do crime de roubo, constitui, em tese, óbice ao reconhecimento da bagatela. 



    De outro lado, não verifico, ictu oculi, hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da ação penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao cometimento do delito de roubo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Noutro giro, observo que o ato dito coator consignou que ‘quanto ao argumento de que a simulacro utilizada não é capaz de ser confundida com uma arma de fogo e, portanto, seria incapaz de configurar violência ou grave ameaça, verifico que a insurgência somente foi apresentada nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal.’ (evento 16, fl. 10, grifei) 



    Nesse prisma, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora